Tribunal: TJSP
Processo: 2150656-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150656-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
ROBERTO CALAMARI JUNIOR, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, cassado o efeito suspensivo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150656-37.2020.8.26.0000 -Voto no 39818
2
VOTO 39818

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2150656-37.2020.8.26.0000

RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: DIEGO MIGLIORINI JUNIOR
AGRAVANTE
: ROBERTO CALAMARI JUNIOR
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA
: ITAPETININGA

AÇÃO MONITÓRIA – Cumprimento de sentença
- Medida coercitiva – Suspensão de CNH
de executado – Inadmissibilidade
-
Medida requerida que não se afigura razoável e
proporcional e viola garantias constitucionais,
como o direito de ir e vir, previsto no art. 5o, XV,
da Carta Magna – Agravo provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de ação
monitória, em fase de cumprimento de sentença, e voltado a reforma de
decisão (fls. 106/107) que deferiu pedido formulado pelo exequente, ora
agravado, de suspensão da CNH do executado, ora agravante.
Alega o agravante que não utiliza a CNH para trabalho e
sequer possui veículo em seu nome, de modo que a medida se torna
desnecessária. Diz que a suspensão da CNH “é, senão descabida, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150656-37.2020.8.26.0000 -Voto no 39818
3
atitude excessiva e desproporcional que, conforme análise, ofende o princípio
da proporcionalidade existente no art. 8a do Código de Processo Civil”. Requer
a reforma do “decisum”, a fim de reconhecer a impossibilidade de suspensão
da CNH.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fls. 118).
A parte contrária apresentou contraminuta às fls. 124/127.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 118 e 122).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 128.
É o relatório.
2) Com fundamento no poder geral de cautela conferido
ao magistrado, o agravado formulou o pedido de suspensão de Carteira
Nacional de Habilitação de titularidade do agravante (fls. 103/104).
Dispõe o art. 139, IV, do CPC:
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.
Todavia, o direito do credor de ver satisfeito seu crédito
deve se harmonizar com o princípio da menor onerosidade da execução (art.
805 do CPC) e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
legalidade (art. 8o do CPC).
No presente caso, a medida requerida não se afigura
razoável e proporcional e viola garantias constitucionais, como o direito de ir e
vir, previsto no art. 5o, XV, da Carta Magna.
Em caso similar, esta Corte decidiu que “as medidas
requeridas pela agravante (apreensão de passaporte, suspensão do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150656-37.2020.8.26.0000 -Voto no 39818
4
dirigir e de uso de cartões de crédito) são desproporcionais como forma de se
buscar a satisfação do débito; e, em última análise, ferem direito
constitucionalmente
garantido”
(agravo
de
instrumento
no
2260530-25.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, j. 11/03/2019).
No mesmo sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que deferiu o
bloqueio da CNH e passaporte do executado, mediante entre em cartório.
Descabimento. Art. 139, inciso IV que encontra mitigação nos artigos 8o e 805,
todos do CPC. Medidas coercitivas que ultrapassam os limites da
proporcionalidade e razoabilidade e não revelam qualquer efeito que seja
eficaz e útil ao procedimento executório. Determinação que implica claramente
em cerceamento de direitos básicos, pois inviabiliza o exercício pleno de
direitos fundamentais consagrados constitucionalmente. Hipótese de reforma
da decisão hostilizada. - RECURSO PROVIDO” (agravo de instrumento
no 2214012-74.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 27/11/2018,
TJSP).
“EMENTA: Agravo de instrumento. Alienação fiduciária.
Ação de busca e apreensão convertida em execução. Indeferimento do pedido
de suspensão e apreensão da CNH, passaporte e cartão de crédito
da coexecutada. Medida indutiva com base no art. 139 do CPC.
Inadmissibilidade no caso. Providência que não possui nexo com o objeto da
demanda e restringe direito da parte. Decisão mantida. Recurso improvido.
Pretende o agravante a suspensão e apreensão da CNH, passaporte e cartão
de crédito da codevedora como medida indutiva do art. 139 do CPC, contudo,
diante da natureza da demanda, consubstanciada em execução de título
extrajudicial, fundada em contrato de financiamento garantido por alienação
fiduciária, considera-se a falta de relação com o objeto, sendo a providência
extrema, não cabendo ao Poder Judiciário determinar tal medida restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150656-37.2020.8.26.0000 -Voto no 39818
5
direito senão em casos excepcionais.” (agravo de instrumento no
2269554-77.2018.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta. j. 15/03/2019, TJSP).
Ademais, a medida não se mostra eficaz para a obtenção
do crédito, podendo até, a depender do caso, tornar mais difícil ao
executado satisfazê-lo em razão dos transtornos que dela podem advir.
Mediante tais considerações, reforma-se a r. decisão, da
lavra do eminente magistrado Diego Migliorini Junior, para afastar a suspensão
da CNH do agravante.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, cassado o
efeito suspensivo.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator